Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701916-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. R. V. B. AGRAVADO: A. L. B. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Edifício Residencial Villa Borghese contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto de bens móveis, imóveis e contas bancárias de titularidade de Amanda Louise Bastos Seffrin. O agravante relata que a propositura da ação de reparação de danos contra a agravada decorreu de desvios de recursos praticados por ela durante sua gestão como síndica. Afirma que as irregularidades praticadas pela agravada resultaram em prejuízo de R$ 359.748,29 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Sustenta que a agravada confessou os desvios e reconheceu a sua responsabilidade pelos atos ilícitos; entretanto, evidenciou a intenção de fraudar uma eventual execução ao mudar de residência e colocar o imóvel antigo à venda. Alega que a iminente alienação do imóvel da agravada reforça o risco concreto de dilapidação patrimonial e coloca em risco a satisfação de seu crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o arresto cautelar de bens móveis, imóveis e contas bancárias de titularidade de Amanda Louise Bastos Seffrin seja determinado. Preparo regular (id 68032051). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto de bens móveis, imóveis e contas bancárias de titularidade de Amanda Louise Bastos Seffrin. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor estiver comprometida ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o contraditório. A análise perfunctória dos autos revela a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A alegação de que a agravada desviou recursos do agravante demanda dilação probatória. Os indícios da prática de ato ilícito são insuficientes para justificar o arresto de bens da agravada em sede de tutela provisória de urgência. Ressalto a impossibilidade de aferir neste momento processual se a agravada busca dilapidar efetivamente o patrimônio ou mesmo a sua incapacidade de arcar com eventual condenação, o que impede o deferimento de arresto cautelar de bens. Mostra-se prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória para apurar a tese aventada pelo agravante com segurança. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator